Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO MENCIONADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. A notificação extrajudicial de que trata o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 deve conter a correta identificação do número do contrato a fim de permitir a precisa identificação do débito por parte do devedor.
2. Negou-se provimento ao apelo.